Tribunal: STF
Processo: AI 131488
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
- RECURSO - REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  -  RECONHECIMENTO  DA
FIRMA DO OUTORGANTE. A teor do disposto nos artigos 1.289,  par.  3.,
do Código Civil e 38 do Código de Processo  Civil,  o instrumento  de
mandato deve estar com a firma do subscritor devidamente reconhecida,
sob pena de atrair a pecha de imprestavel. Descabe, no caso,  cogitar
da pertinencia do artigo 13 do último Código referido, porquanto  diz
respeito não a fase  recursal,  mas,  sim,  de  conhecimento  estrito
senso, implicando o saneamento do processo.